Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grêmio Recreativo Cultural, Carnavalesco Unidos do Riacho Fundo e Reinaldo Marinho Oliveira em face da decisão[1] que negara conhecimento aos embargos do devedor[2] que formularam diante do fato de que foram aviados nos autos da própria execução[3] que é manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, em afronta ao estabelecido no artigo 914, §1o, do estatuto processual. Inconformados com o decidido, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam recebidos os embargos de devedor por eles manejados. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, citados para efetuarem o pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil cento e nove reais e vinte centavos), correspondente ao débito objeto da execução que lhes é manejada pelo agravado, ofereceram, tempestivamente, embargos diretamente nos autos do executivo. Verberaram que, não tendo havido apresentação em autos apartados, o Juízo singular proferira a decisão confrontada, confirmada em sede de aclaratórios[4], não conhecendo os embargos à execução aviados, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada, visto terem sido protocolados diretamente nos autos da execução, violando o disposto no artigo 914, §1o, do estatuto processual. Defenderam que, conquanto não tenham observado adequadamente a regra inserta no artigo 914, §1o, do diploma processual civil, os embargos foram ofertados, tempestivamente, não gerando prejuízos a mera irregularidade praticada. Asseveraram, nessa toada, que o aproveitamento da peça, mediante seu desentranhamento e distribuição, dando ensejo à germinação da ação incidental, seria a medida que deveria ser viabilizada para a correção do equívoco cometido, consoante os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da duração razoável do processo, do aproveitamento dos atos processuais praticados e da fungibilidade. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grêmio Recreativo Cultural, Carnavalesco Unidos do Riacho Fundo e Reinaldo Marinho Oliveira em face da decisão que negara conhecimento aos embargos do devedor que formularam diante do fato de que foram aviados nos autos da própria execução que é manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, em afronta ao estabelecido no artigo 914, §1o, do estatuto processual. Inconformados com o decidido, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam recebidos os embargos de devedor por eles manejados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o oferecimento de embargos à execução nos autos no bojo dos quais flui a própria execução embargada pode ser reconhecido como vício sanável, viabilizando o saneamento do vício, com a devida redistribuição, por dependência e autuação em autos apartados, da peça processual, como determina o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Assim pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, os embargos do devedor encerram ação incidental autônoma, e, portanto, devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado à ação executiva embargada, como se infere do disposto no artigo 914, §1o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 914. (...) § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que os embargos do devedor devem ser distribuídos por dependência, medida a cargo do embargante, a fórmula não encerra regra indevassável a ponto de ensejar a negativa de trânsito à postulação se não formulada segundo o figurino estabelecido. Ou seja, conquanto aviados e endereçados os embargos aos autos da própria execução embargada, o equívoco procedimental pode ser relevado mediante aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, a desconformidade da formulação pode ser objeto de correção, com o encaminhamento da peça processual à distribuição, sempre a cargo do embargante. Aludida formulação encontra eco no princípio que apregoa a primazia na resolução do mérito e no disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil, que incorporara aludido princípio, flexibilizando a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.” Discorrendo sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni[5] ensina que: “Os atos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Nosso Código de Processo Civil adotou o sistema de instrumentalidade das formas, porque uma vez atendida a finalidade essencial do ato por outra forma que não a legal, reputa-se válido o ato.” Na espécie, de seu turno, conquanto os embargos do devedor tenham sido erroneamente protocolizados no bojo da própria execução, ao invés de distribuídos por dependência, em autos apartados, essa circunstância não impede sua apreciação mediante conformação do havido à forma procedimental, legitimando que seja sanada a irregularidade, observado o prazo legal para o ajuizamento da ação incidental. Há que ser registrado que, conquanto os agravante não tenham observado adequadamente a regra inserta no artigo 914, §1o, do diploma processual, endereçando os embargos aos autos da execução arrostada, o instrumento fora apresentado tempestivamente, devendo ser-lhes oportunizado sanear o vício, procedendo a devida redistribuição dos embargos, por dependência, e autuação em autos apartados, como determina o aludido dispositivo legal. Nesse contexto, sendo tempestiva a ação de embargos do devedor, afigura-se cabível a regularização da sua distribuição, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia no exame do mérito (CPC, art. 6o). Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.) O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça, inclusive por esta Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão no 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução erroneamente oferecidos no bojo dos autos da execução. Irregularidade formal sanável. Princípio da Instrumentalidade das formas aplicável. Determinado o desentranhamento dos embargos e regular distribuição nos termos do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2253947-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA - VÍCIO FORMAL QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DA MATÉRIA ALI VENTILADA - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E ECONOMICIDADE - RECURSO PROVIDO. - Os Embargos à Execução, diferentemente da contestação, detém natureza jurídica de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução por estabelecer, como ensina Chiovenda, uma ‘relação de causalidade entre a solução do incidente e o êxito da execução’. Não por outra razão, o próprio Código de Processo Civil determina a distribuição da peça em autos apartados conexos à ação de execução, e não nos autos da execução em si (art. 914, §1o do CPC). - A simples juntada da peça de Embargos à Execução no bojo dos autos da ação executiva, e não em autos apartados conexos a esta ação, por si só, não impede o conhecimento da matéria defensiva ali ventilada, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas, da ausência de prejuízo e da economicidade processuais. - Recurso que se dá provimento para determinar o processamento e julgamento dos embargos à execução, sem prejuízo da correção do vício formal apresentado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.142204-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022) Defronte o aduzido afere-se que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal postulada, assegurando-se trânsito aos embargos formulados pelos agravantes. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, asseguro aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para promoverem o desentranhamento dos embargos do devedor que formularam dos autos da execução embargada e sua imediata distribuição por dependência, nos termos do artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, observadas as demais exigências formais, sob pena de negativa de seguimento à pretensão incidental. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 206175432 (fls. 209/210) – autos principais. [2] Embargos à execução de ID 205735671 (fls. 187/203) – autos principais. [3] Execução de ID 169825735 (fls. 5/19) – autos principais. [4] Decisão dos embargos de declaração de ID 207682228 (fls. 233/234) – autos principais. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.40, in https://proview.thomsonreuters.com.